Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE BATIMENTOS FETAIS. MORTE DO FILHO NO VENTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO AFASTADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.
3. No caso, verifica-se demonstrado nos autos que, procurando atendimento na UBS1 de Samambaia, a Autora sequer foi atendida por um médico e recebeu mero encaminhamento para atendimento no Hospital Regional de Samambaia, pois não foi possível auscultar os batimentos cardíacos do feto. Ou seja, mesmo diante da evidente gravidade do quadro, somada ao fato de que a Autora sofria de diabetes gestacional, não houve o atendimento de urgência necessário à gestante. E, quando finalmente foi atendida e examinada na unidade hospitalar, restou constatada a morte intrauterina do bebê.
4. Nesse cenário, diante da inversão do ônus probatório determinada na espécie, cabia ao Réu demonstrar a ausência do nexo causal, comprovando ter prestado o atendimento com a urgência que a situação requeria ou que, independentemente da dinâmica do acolhimento, o óbito não poderia ter sido evitado, o que não se verificou nos autos.
5. No caso, o conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre eventual deficiência nos atendimentos médicos prestados e o dano causado com o falecimento do filho da Autora, que não restou refutado, ônus que incumbia ao Requerido.
6. Assim, caracterizada a responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pela Autora, reputa-se devida a indenização por danos morais pleiteada.
7. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
8. Afigura-se adequada a fixação da importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais devidos à genitora, pois tal valor observa a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.